Tribunal: STF
Processo: RE 1357399
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARREIRA DOCENTE DA UERJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de Representação de Inconstitucionalidade tendo em mira o art. 5º da Lei nº 7.423/2016 (aperfeiçoa a carreira docente da UERJ), que altera o art. 12 da Lei nº 5.343/2008 (dispõe sobre a reestruturação da carreira docente da UERJ).



    2. Em termos de conteúdo, a mudança trazida além de reduzir o tempo de docência para efeito de progressão, inclui nova expressão - A progressão nos níveis ocorrerá ‘automaticamente’ - e é com base nessa expressão que o Representante constrói sua argumentação que tem no art. 77, XVI da CERJ (efeito cascata) seu parâmetro e parte da premissa de que, assim como no caso do triênio, o só transcurso do tempo é bastante para, ao mesmo tempo, implicar aumento do vencimento e daquele adicional, o que violaria a norma constitucional.



    3. Recentemente, o ÓRGÃO ESPECIAL em caso muito similar definiu que é possível um mesmo fundamento ou fato gerador (tempo) dar azo a tais aumentos, até porque deve ser considerada não escrita a parte final da norma da CERJ (sob o mesmo título ou idêntico fundamento) se em comparação com a mesma norma da CF/88 que é de reprodução obrigatória.



    4. De toda sorte, ainda que assim não fosse, não há que se falar em mesmo fundamento, tampouco mesmo título, vez que a progressão não tem no fator tempo o seu único requisito determinante. A compreensão da norma objeto de controle, que se faz considerando o ambiente que lhe é natural (a lei modificada), revela que o fator tempo é apenas um dos requisitos para a progressão. Nessa toada, também não há falar em inconstitucionalidade reflexa, já que é plenamente possível o cotejo direto da norma (que deve ser entendido no bojo da lei modificada, essa que não é ato normativo infraconstitucional interposto modo a justificar a tese da inconstitucionalidade indireta) com a CERJ, o que faz cair por terra a preliminar da ALERJ.



    5. No mais, também como mais um fundamento que não favorece o imputado vício de inconstitucionalidade, deve ser considerado que a norma que proíbe o repique não se refere ao vencimento-base que experimenta os efeitos da progressão funcional, mas, sim, às vantagens pecuniárias que contam com outra natureza jurídica como é o caso do triênio, pelo que nada impede a formatação da lei se, repita-se, se fosse mesmo o caso de fundamento único.



    6. REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 4).



    Não foram interpostos embargos de declaração.



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 37, XIV, da mesma Carta. 



     



    Alega o recorrente que



    “[...] o dispositivo impugnado padece de insanável vício de inconstitucionalidade, porquanto estabelece a evolução funcional automática, pelo simples decurso do tempo, em acúmulo com o adicional por tempo de serviço (triênio).



    Com efeito, a coexistência da evolução funcional automática e do triênio – também assegurado à categoria em jogo – culmina ocorrência de efeito cascata inconstitucional, na medida em que ambos os institutos têm o decurso do tempo como fato gerador do incremento remuneratório correspondente.



    Diz-se inconstitucional, porque o artigo 77, inciso XVI, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro – em sintonia com o artigo 37, inciso XIV, da Constituição da República – estabelece que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados, nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores.” (pág. 9 do documento eletrônico 6). 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. 



    O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 37, XIV, da CF/1988, não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, mas apenas o chamado efeito cascata, ou seja, o cálculo de uma vantagem sobre outra. Seguindo essa orientação, cito o RE 334.755-AgR/SP, da relatoria do Ministro Eros Grau, cuja ementa transcrevo a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VANTAGEM FUNCIONAL DENOMINADA SEXTA-PARTE. DIREITO LOCAL. Constitucional. Administrativo. Vantagem funcional denominada sexta-parte. Incidência de gratificação sobre gratificação, ambas deferidas com base no mesmo fundamento: tempo de serviço. Alegação improcedente, uma vez que o julgado recorrido, à luz da legislação estadual e das provas coligidas para o processo, anotou que a base de cálculo da vantagem 'sexta-parte' são os vencimentos do servidor. Conseqüência: inexistência de repique ou de efeito 'cascata'. Reexame da questão. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280. Agravo regimental não provido” (grifos meus). 



    Com esse mesmo entendimento, menciono o RE 1.282.053-AgR/RJ, de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. SERVIDOR DE FUNDAÇÃO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BASE. OFENSA AO ART. 37, XIV (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 37, XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 19/98, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.282.053-AgR/RJ, de minha relatoria).



    Assim, ressalto que o Tribunal de origem, ao concluir que não mais subsiste a proibição da concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, mas que persiste a exigência de que as vantagens posteriores não levem em conta as preexistentes para a elaboração do seu cálculo, de modo a evitar o efeito cascata, encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator